Tribunal: TJDFT
Processo: 0704440-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704440-96.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEORGE LOPES LEITE, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX REPRESENTANTE LEGAL: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, GEORGE LOPES LEITE REPRESENTANTE LEGAL: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DESPACHO O autor, GEORGE LOPES LEITE, interpôs recurso de apelação (ID 21923653), requerendo, exclusivamente, a reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios, para que sejam calculados à razão de 10% do proveito econômico obtido, o qual entende que deve corresponder à diferença entre o valor cobrado pela POUPEX, de R$1.113.414,38, conforme indicado na planilha de ID 21923461, e aquele apurado pelo perito e homologado pelo Juízo de origem (R$45.029,28). Registre-se, contudo, que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado da parte, razão pela qual, em princípio, não assiste ao autor interesse em recorrer da sentença vergastada. Assim, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre a questão, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator